Tribunal: TJES
Processo: 0001253-51.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001253-51.2019.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PAULO DE TARCIO ALMEIDA LACERDA
APELADO: RICARDO MARCHIORI GONCALVES e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVEL
.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.

NULIDADE DA SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
E AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. AFASTADA
.
CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. NEGOCIAÇÃO OCORRIDA
ANTERIORMENTE AO GRAVAME
. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o julgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (TJGO; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023). 2. Malgrado a condenação tenha transitado em julgado na data 8 de novembro de 2016 (autos principais) e o cumprimento de sentença tenha iniciado em 4 de julho de 2017, a efetiva restrição do veículo via RenaJud somente ocorreu, como reconhecido pelo próprio magistrado, em 9 de novembro de 2017, ou seja, em data posterior a venda do automóvel que teria se dado em 18 de setembro de 2017, de sorte que embora seja possível extrair eventual má-fé da conduta do executado na venda do bem, pois sabedor da existência de condenação transitada em julgado e por não ter noticiado no feito em qualquer momento a venda realizada, não se visualiza elementos seguros para transferi-la ao terceiro adquirente. 3. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
PAULO DE TARCIO ALMEIDA LACERDA
, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta (ID 3840849 – fls. 143/144), que em sede de embargos de terceiros, opostos em desfavor de
RICARDO MARCHIORI GONCALVES
e
EDMA MARIA AMILTON GON
Ç
ALVES
, julgou improcedentes os pleitos autorais.

Em suas razões (ID 3840849 – fls. 149/179), o apelante assenta a nulidade da sentença, ante o cerceamento de defesa ocorrido, por ter sido a mesma proferida de forma antecipada sem que fosse oportunizada a intimação das partes a respeito da satisfação com as provas produzidas.

Aduz ser pacífico o entendimento de que resta configurado o cerceamento de defesa quando o juiz, indeferindo a produção de provas requerida, julga antecipadamente a lide, considerando improcedente a pretensão veiculada justamente porque a parte não comprovou suas alegações, incorrendo em ofensa também ao princípio do contraditório.

Alega, superado tal ponto, que o processo deveria ser julgado procedente ante a nítida ausência de impugnação específica, por parte dos embargados aos fatos alegados na inicial, importando em confissão ficta.

Afirma, ainda, que para a caracterização da fraude a execução, faz-se necessário que a credor prove a
consilium fraudis,
demonstrando que a adquirente tinha conhecimento de que, ao tempo da alienação, correia contra a alienante demanda capaz de reduzi-lo a insolvência, prova inexistente nos presentes autos.

Assenta que a aquisição do bem litigioso pelo embargante se deu em momento muito anterior a constrição judicial fulminada e, nesse contexto, urge destacar que a defesa da propriedade do embargante somente é oponível a constrição a ele imposta após a efetivação e devido registro da penhora.

Esclarece que somente com o registro da penhora é que se pode

presumir a má-fé do terceiro adquirente na fraude a execução, de modo que se a aquisição for anterior a tal registro como é, nitidamente o caso dos autos, presume-se a boa-fé do adquirente e legítima sua pretensão em defender sua propriedade de constrições indevidas.

Pois bem.

De plano, destaco inexistir qualquer nulidade no ato sentencial impugnado.

Isso porque a jurisprudência dos Tribunais Estaduais já assentaram o entendimento de que “
o
j
ulgamento antecipado da lide não implica na violação ao direito à ampla defesa da parte quando as provas existentes nos autos já se mostram suficientes para a solução das questões postas pelas partes
” (
TJGO
; AC nº 5303318-32.2021.8.09.0174, Relª. Desª.
NELMA BRANCO FERREIRA PERILO
, Quarta Câmara Cível, DJ 12.4.2023 – destaquei).

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes. (
STJ
; AgInt-AREsp 2.166.521, Relª. Minª.
NANCY ANDRIGHI
, Terceira Turma, DJ 10.4.2023).

[...] Em que pese o error in procedendo do juizo de origem, que sentenciou o feito antecipadamente sem prévio anúncio, vige em nosso sistema processual o chamado princípio do prejuízo, positivado no art. 282, § 1º (código de processo civil de 2015), segundo o qual não se anula ato processual que não tenha causado prejuízo à parte. Assim, o julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta. (
TJCE
; AC nº 0050042-97.2020.8.06.0167, Rel. Des.
DURVAL AIRES FILHO
, Quarta Câmara de Direito Privado, DJ 11.4.2023).

[...] Preliminar de nulidade. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Compete ao magistrado, porquanto investido de Poder Jurisdicional, declarar, em devido processo legal, o direito. Cumpre-lhe, de conseguinte, promover o acertamento entre os litigantes e resolver a lide submetida a julgamento. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, incumbe-lhe deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC.
Verificando o magistrado não ser necessário prosseguir na fase de instrução do feito, devidamente amparado em norma posta no art. 355, I, do CPC, autorizado está a proceder ao julgamento antecipado da lide, porque é ele, o juiz, o destinatário da prova produzida em contraditório no processo pelos litigantes. Preliminar rejeitada
. (
TJDF
; APC nº 07099.36-04.2021.8.07.0001, Relª. Desª.
DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
, Primeira Turma Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Nos termos da Súmula nº 28 deste egrégio Sodalício, "afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, suscitada em razão do julgamento antecipado da lide, quando existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz e a parte interessada não se desincumbe do ônus de demonstrar o seu prejuízo, sem o qual não há que se falar em nulidade". (
TJGO
; AC nº 5274066-43.2022.8.09.0046, Relª Desª
SANDRA REGINA TEODORO REIS
, Sexta Câmara Cível, DJ 11.4.2023 – destaquei).

[...] Se o magistrado de primeiro grau entendeu que o fato relevante para o deslinde da causa já estava suficientemente comprovado, tornando-se desnecessária a produção de mais provas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, por via de consequência, em nulidade da sentença. (
TJMS
; AC nº 0812096-66.2021.8.12.0002, Rel. Des.
MARCO ANDRÉ NOGUEIRA HANSON
, Terceira Câmara Cível, DJ 11.4.2023).

[...] Não configurado o cerceamento de defesa suscitado. Com efeito, o juiz pode perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Recurso a que se nega provimento. (
TJRJ
; APL nº 0047830-47.2017.8.19.0038, Rel. Des.
ROSSIDELIO LOPES DA FONTE
, Terceira Câmara de Direito Público, DJ 11.4.2023).

No caso, o magistrado, após apresentação de réplica (fls. 127/140), entendeu,
ante a suficiência de prova documental encartada aos autos
, por proferir sentença (fls. 143/144), em observância do art. 355, I, do CPC, inexistindo, por tal razão, qualquer nulidade ou mesmo prejuízo do ato emanado.

Com a finalidade de melhor elucidar aos eminentes pares, colaciono a sentença proferida (fls. 143/144):

[...] Infere-se dos autos da ação principal que o
ac
ó
rdão
condenatório
transitou
em julgado no dia
18/11/2016
, sendo modificada a sentença deste Juízo apenas em relação aos marcos dos juros de mora. No dia
6/3/2017
, o exequente
protocolou
pedido de
cumpri
m
ento d
e
sentença
, sendo o
réu intimado no dia 04/07 2017
.

Por sua vez, conforme recibo juntado a fl. 32, a
v
enda do v
eí
culo
ocorreu no dia
18/09/2017
, portanto, em momento posterior ao cumprimento de sentença, quando o executado já sabia sobre a existência de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor.

Pontua-se, que a
restrição via RenaJud
ocorreu no dia
09/11/2017
.

Cumpre salientar, que não se trata de bem imóvel mas sim um veículo, sendo que o terceiro embargante tinha totais condições de verificar a existência de ação executiva iniciada em desfavor do vendedor, ora executado, no momento da compra, sendo tais informações públicas, podendo ser obtidas inclusive via acompanhamento processual no portal do TJES. importando na condição prevista no art. 159. do CC.

Outro fato que
merece at
e
n
ç
ão
, diz respeito ao
ind
e
ferimento do levantamento da constriç
ã
o
,
postu
l
ado pelo executado no dia 10.4.2019
,
ou se
j
a, após a
ve
nda do ve
ícul
o
. Percebe-se, todavia, que naquele momento não houve menção ou informação de sua parte sobre a venda ou transferência do bem a terceiro.

É bem verdade, que a constrição no Renajud ocorre em momento posterior a venda,
porém, co
m
a assinatura do acordo ocorrida no dia
1
7.9.20
1
8, so
mados à
tentativa frustrada de liberação do be
m
pelo executado no dia 10.4.2019
,
mais a omissão sobre a venda do ve
í
cu
l
o,

indicam
, clara
m
ente,
um sombreamento
de venda, sendo aforados os embargos d
e
terceiro apenas no mo
m
e
n
to em
que
o executado percebeu que o ve
í
culo
não
seria dese
m
baraçado
.

O fato, é que o executado não honrou o pagamento das parcelas entabuladas no acordo, e após promovida a pesquisa de ativos via Sisbajud, nenhum valor foi encontrado em suas contas, o que revela claro intuito de fraudar a execução e continuar o funcionamento da empresa utilizando os bens em nome de terceiros.

Sendo assim, verificada a má-fé do executado e a possibilidade do embargante ter utilizado dos meios conducentes para a certificação de que a bem estivesse livre de sofrer qualquer restrição,
JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS
nos termos do art. 487, I, do CPC.

Dessa forma, não há que se falar em inobservância ao princípio do contraditório ou mesmo em cerceamento de defesa, tendo apenas o magistrado, ante a suficiência das provas encartados aos autos, procedido ao seu julgamento.

Superado tal ponto, assento que os
embargos de terceiros tem finalidade de proteger aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre seus bens
, conforme preceitua o artigo 674 do Código de Processo Civil.

Logo, essa modalidade de ação tutela a ameaça aos direitos fundamentais de propriedade e posse, motivo pelo qual são legitimados para sua propositura o terceiro proprietário ou possuidor, que devem comprovar tais qualidades.

Ato contínuo, uma vez provada essa condição, resta analisar
se a posse em questão é de boa fé, para ser digna de proteção pela via dos embargos de terceiros
.

Neste ponto, relevante mencionar que a
consequência jurídica da procedência da presente ação é apenas desconstituir a indevida constrição do bem
,
não havendo portanto ingerência no mérito do processo que originou o mencionado constrangimento
.

Dito isso, tem-se que a jurisprudência tem posição consolidada no sentido de que a ”
transferência da propriedade de veículo se dá com a tradição e o pagamento do preço (art. 1.267, CC), que se ocorre antes da constrição não há fraude a execução,
sobretudo se a inserção do gravame no órgão é posterior a alienação
”.
(
TJDF
; APC nº 2015.07.1.012724-2, Rel. Des.
JAIR SOARES
, Sexta Turma Cível, DJ 3.3.2017 – destaquei).

No mesmo sentido, ainda:

[...]
Quando não há registro no órgão competente, a respeito da restrição de transferência do veículo, deve-se presumir a boa-fé do adquirente
.
Cabe ao credor provar eventual conluio ou má-fé
. Precedentes: Súmula nº 375 do STJ. Gravame financeiro distinto daquele pretendido pelo embargado. Risco assumido limitado ao contrato de financiamento pago pelo adquirente, descabida a penhora por débito posterior à tradição do bem;. Princípio da causalidade. Aplicação da Súmula nº 303, do Superior Tribunal de Justiça; RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; APL 1032932-39.2015.8.26.0506; Ac. 10468222; Ribeirão Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 24/05/2017; DJESP 12/06/2017; Pág. 1771)

Assim, o que se visualiza dos autos é que malgrado a condenação tenha transitado em julgado na data 8 de novembro de 2016 (autos principais nº 0001441-54.2013.8.08.0004) e o cumprimento de sentença tenha iniciado em 4 de julho de 2017, a efetiva
restrição via RenaJud
somente
ocorreu
, como reconhecido pelo próprio magistrado,
em 9 de novembro de 2017
, ou seja,
em data posterior a venda do veículo que teria
se dado
em
18 de setembro de 201
7
.

Nesse sentido, cito o documento de transferência do veículo acostado ao feito:

Dessa forma, embora seja possível extrair eventual má-fé da conduta do executado na venda do bem, pois sabedor da existência de condenação transitada em julgado e por não ter noticiado no feito em qualquer momento a venda realizada,
não visualizo elementos
seguros
para transferi-la ao terceiro adquirente do veículo
, sobretudo quando ausente qualquer gravame, repito, à época da transação, de modo que o simples fato de ter ajuizado a presente ação apenas em 2019, por si só, não se apresenta suficiente para adotar conclusão diversa da estabelecida.

Não posso deixar de ressaltar, ademais, que o ônus probatório, no caso em tela, é atribuído ao exequente, cabendo a este comprovar, de forma insofismável, que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda existente, já que ausente registro de gravame sobre o bem.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO.
PRESSUPOSTOS. ALIENAÇÃO DE BEM CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA. MÁ-FÉ.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA
. EXEQUENTE. 1.
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
(Súmula nº 375/STJ e Tema Repetitivo nº 243/STJ). 2. Na hipótese, o
ônus probatório foi invertido indevidamente, já que era o exequente quem deveria comprovar a má-fé da empresa adquirente do bem, ou seja, que ela tinha ciência da demanda executiva, considerando que não havia registro da penhora
. Todavia, no lugar, foi exigido que o terceiro adquirente comprovasse sua boa-fé. 3. Agravo interno não provido. (
STJ
, AgInt no REsp nº 1.999.718/SP, Rel. Min.
R
ICARDO VILLAS BOAS CUEVA
, Terceira Turma, DJ 24.3.2023 – destaquei).

Dessa forma, malgrado todos os argumentos apresentados em sede de contrarrazões, não visualizo elementos seguros a afastar a boa-fé do terceiro adquirente ao caso, a qual, repito, se presume.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
CONF
I
RO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, afastando a nulidade arguida, reconhecer a boa-fé do terceiro adquirente e, consequentemente, afastar o gravame existente sobre o bem.

Dessa forma, condeno o embargado/apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% do proveito econômico (valor do bem objeto da lide), que em caso coincide com o valor da causa (R$ 10.000,00), na forma do art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade do respetivo crédito por ser beneficiário da gratuidade da justiça (fl. 77), nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais dado o parcial provimento do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 14/04/2023 às 14:59:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45984714042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR